Tribunal: TJMT
Processo: 1016145-05.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016145-05.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ELARMIN MIRANDA - CPF: 128.101.341-20 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSURGÊNCIA QUANTO À PENHORA, NOMEAÇÃO DE FIEL DEPOSITÁRIO – MATÉRIAS PRECLUSAS – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENHORA E AVALIAÇÃO DO BEM – NÃO APRECIADO – CERCEAMENTO DE DEFESA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – NULIDADE DA DECISÃO E ATOS POSTERIORES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na espécie o termo de penhora e nomeação de fiel depositário foram devidamente formalizados.

Inobstante devidamente provocado, deixou o juízo de analisar pedido de redução de penhora do bem objeto da constrição. Assim, importa reconhecer a negativa de prestação jurisdicional para determinar a análise da tese ventilada, descabendo ao juízo
ad quem
pronunciar-se sobre questões não analisado no juízo
a quo
, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELARMIN MIRANDA,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca da Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1041195-75.2019.8.11.0041, manejada pelo
BANCO DO BRASIL S/A,
que primeiro indeferiu o pedido de suspensão de leilão e o pedido de declaração de nulidade do leilão.

O agravante aduz, em síntese, que indicou a penhora parte de uma área rural “que vale, hoje, R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais) por um dívida atualizada como de R$ 375.618,95”, (SIC), medida que antecedeu à designação de praça pública.

Sustenta que após o Juízo
a quo
concordar com a redução da área penhorada, autorizou a venda em hasta pública da área total de 786 hectares, que vale, aproximadamente R$ 10.000.000,00, sendo o imóvel arrematado.

Consigna que o débito executado advém de cédula de crédito bancário, emitida em 20/02/2018, no valor de R$ 228.147,79, exigíveis em cinco prestações sucessivas e não adimplida umas das parcelas houve o vencimento antecipado.

Relata que lavrado o termo de penhora, não houve a intimação relativa ao fiel depositário e, sem sua nomeação e sua assinatura no auto, o ato de constrição não se considera formalizado.

Assevera que a penhora recaiu, segundo termo de penhora, sob duas áreas distintas, uma de 499 hectares e outra de 287 hectares, pleiteando o agravante que a penhora recaísse, unicamente, sobre a área maior, suficiente para garantir a execução e seus encargos, “caso arrematado, em segundo leilão, por preço menor”.

Ressalta que, intimado o agravado a se manifestar sobre o pedido do agravante houve o transcurso do prazo, sem manifestação, portanto, precluso, na forma temporal, sendo silêncio a concordância com o pleito. Apontou que mais uma vez intimado, sob pena de atendimento do pedido do agravante, o agravado deixou de se manifestar, vindo aos autos, após transcurso de prazo, consignar a discordância com o pedido.

Afirma que foi surpreendido com edital de praça, que recaía sobre o imóvel como um todo, e não sobre os 499 hectares, como determinara o Juízo, situações ponderadas nos autos na origem, com pedido de suspensão do praceamento e anulação do feito a partir do ID 43423229.

Consigna que, sem se ater aos pedidos anteriores, o Juízo
a quo
deferiu a alienação do imóvel por iniciativa particular ou leilão e nomeou leiloeiro.

Defende que fora atualizado o valor da dívida, mas não o valor do bem penhorado, levado a praça pelo valor mínimo de R$ 6.325.000,00 e arrematado por R$ 4.114.200,50.

Argumenta que não foi intimado do leilão eletrônico e tomou conhecimento por meio de sua ex-cônjuge, que foi notificada do leilão, sendo, em seguida, formulado pedido de suspensão do leilão e posteriormente a anulação da arrematação, não atendido pelo Juízo, homologando o laudo de arrematação.

Destaca que o bem penhorado supera em 20 vezes o valor atualizado da dívida, ressaltando a possibilidade de redução de penhora, face a desproporcionalidade.

Registra, “sem nenhuma lamentação, a fazenda foi arrematada por Valzumiro Ceolim”. Pontua que o imóvel arrematado se situa entre duas propriedades rurais do arrematante e que estava em tratativas de venda do imóvel com o arrematante e seus familiares, mas obtidas informações, este realizou a arrematação do imóvel.

Salienta estarem presentes os requisitos para concessão de tutela recursal, sendo o perigo da demora consistente em nas providências para imitir o arrematante na posse.

Com essas considerações, requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar o trâmite do feito executivo, até o julgamento de mérito do recurso.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para anular o processo de execução, a partir do ID. 44911557, “fase em que a juíza de primeiro grau determinou que fosse cumprida a determinação de id n. 43423229” e o desentranhamento dos autos das peças anuladas.

A liminar foi indeferida pela decisão de ID. 101510490.

Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

Em petição de ID. 107989954 o agravante “complementa” suas razões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de suspensão de leilão e de declaração de nulidade do leilão, ao argumento de que não houve formalização da
nomeação de fiel depositário
; equívoco na manutenção da penhora sobre a totalidade da área rural; indevido deferimento de alienação do bem, por meio de leilão; ausência de atualização do valor do bem levado à leilão, considerável diferença entre o valor da dívida e o valor do bem e ausência de notificação acerca da realização do leilão.

O feito na origem é concernente à ação de execução de título extrajudicial, proposta pelo banco Agravado em desfavor do Agravante, relativo à Cédula de Crédito Bancário, no valor de R$ 264.375,78 (duzentos e sessenta e quatro mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e oito centavos), que contou com o imóvel de matrícula n° 16.281 CRI da Comarca de Várzea Grande, como uma das garantias do negócio.

Ao apreciar as insurgências ora em exame, a i. Juíza
a quo
assim decidiu:

“(...) Constata-se que a parte executada, principal interessada na questão, quedou-se inerte em momento oportuno, inclusive, com registro nos autos da execução, conforme certidões acostadas aos autos.

Efetivou-se, pois, a segunda hasta pública, realizada com base em laudo de avaliação legítimo, posto que não impugnado, como já afirmado.

O laudo de avaliação foi devidamente homologado e não impugnado inclusive, não sendo considerado a questão posta pelo executado, o que caberia ingressar com recurso próprio, havendo preclusão temporal.

O questionamento do executado sobre a penhora, já mereceu análise do pedido por várias vezes no processo, não acolhendo a pretensão.

Enfim, não há como voltar as questões já decididas nos autos alcançado por coisa julgada material. Quanto à alegação de que o imóvel foi arrematado por preço vil, da mesma forma, não merece acolhimento. (...)

O imóvel foi avaliado no dia 15/04/2021, id. 53487241, pelo valor de 6.325.000,00 (seis milhões, trezentos e vinte e cinco mil reais) e, após os trâmites legais, foi arrematado, no dia 13/07/2021, em 2a praça por R$ 4.114.200,50 (quatro milhões, cento e catorze mil, duzentos reais e cinquenta centavos), chegando conclusão que o imóvel fora arrematado por quase 60% (sessenta por cento) do valor avaliado.

Depreende-se, dessa forma, que não há nulidade no ato impugnado, razão pela qual os argumentos do executado, ora impugnante merecem ser rechaçados, posto que o valor da arrematação é superior a cinquenta por cento do valor da avaliação. (ID. 100966996 - Pág. 523/524).

Em análise dos autos na origem se verifica que, de fato, as insurgências quanto à ausência de formalização da nomeação de fiel depositário já foram debatidas, conforme decisão de ID.

100966996 - Pág. 419, reproduzido linhas à frente, e sua discussão encontra-se preclusa.

“(...) Não prevalece a alegação do executado, pois no id n.273343395 foi determinada a penhora por termos nos autos do bem em questão, sendo que na oportunidade determinou a intimação da penhora e da nomeação de depositário fiel.

A penhora foi tomada por termo no id n. 28091120, em 786 hectares, construídas em 499 hectares na Sesmaria "Catu" e 287 hectares na Sesmaria "Barra da Canoa" do bem matriculado sob n. 16.281, e o executado foi intimado no id 29445523, portanto, restou intimado da penhora e nomeação de depositário fiel como constante nos autos, pois o mandado que acompanhou a intimação do id n. 28424191 é específicos nas referidas finalidades, não havendo que falar em nulidade processual(...)”

Ainda assim, importa destacar que a intimação assinada pelo Agravante no ID. 100966996 - Pág. 117 tinha por objetivo intimá-lo da penhora e da nomeação de fiel depositário.

No que tange ao pedido do Agravante de redução da penhora, o Juízo
a quo
determinou a intimação do Exequente/Agravado para manifestação e consignou que o silêncio poderia acarretar a retificação do termo de penhora, como pretendido pelo Agravante, inclusive determinando, decorrido o prazo sem manifestação, sua retificação
(ID.

100966996 - Pág. 294).

“O termo de penhora nos autos, já foi consolidado divergente do anunciado pela parte executada.

Assim, intime-se o autor para manifestar no prazo legal, sob pena de seu silêncio acarretar a retificação do termo de penhora nos termos pretendidos pela parte executada.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, retifique-se o Termo de Penhora como postulado pela parte executada.

Havendo manifestação, conclusos. Em qualquer dos casos, intime-se o Perito nomeado, por telefone ou mandado, para aguardar dirimir a celeuma acima para avaliar o bem. (...) (
ID.

100966996 - Pág. 294
).

Entretanto, em que pese a manifestação tardia do Exequente/Agravado, não houve a retificação da penhora, apesar de nova determinação para cumprimento do contido no ID. 100966996 - Pág. 294 (ID. 100966996 - Pág. 300) e tão pouco pronunciamento do Juízo acerca da redução da penhora, que havia sido postergada para momento posterior a avaliação do bem (ID. 100966996 - Pág. 307):

“Vistos, etc.

Intime-se o Perito nomeado nos autos, para cumprir o mandado de avaliação expedido nos autos (id. 39818393), devendo o expert observar as informações contidas no bojo da petição do executado contida no id. 39392687.

Após, analisarei a necessidade de redução ou não da penhora.

Intime-se.

Cumpra-se.” (g.n.)

Assim, se denota que o pedido do Agravante, quanto à redução da penhora, não foi apreciado, deixando de ser deferido ou indeferido, o qual poderia, em caso de negativa, motivar o manejo de recurso cabível para insurgir-se do
decisum
, importando em prejuízo ao jurisdicionado.

De modo que, se vislumbra ter havido negativa de prestação jurisdicional, deixando o julgador de se pronunciar sobre o pedido formulado, reverberando no transcurso da lide a partir de então, ensejando a anulação de todos os atos do processo após a decisão de ID. 55489006 - Pág. 1 – autos de origem, em diante, incluída o
decisum
retro apontado, na parte que deferiu a alienação do bem por iniciativa particular/leilão eletrônico e atos inerentes ao mesmo.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONJUNTA DO DÉBITO PRINCIPAL E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.
PEDIDO
DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA E PLEITO SUBSIDIÁRIO
FORMULADOS NA ORIGEM, MAS NÃO EXAMINADOS PELO JUÍZO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CARACTERIZADA.
DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA
. DECISÃO RECORRIDA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento, No 52113255820218217000, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-02-2022)

Colaciona-se ainda escólio do aresto acima:

“(...) O magistrado de primeiro grau, contudo, limitou-se à prolação da decisão recorrida, mantendo o decisum anterior e nada referindo especificamente quanto aos novos pedidos formulados pelos requerentes, que ainda pendem de apreciação.

Nesse cenário, exsurge clara a negativa de prestação jurisdicional quanto aos pontos, o que, convém salientar, impossibilita a sua pronta análise por esta Câmara, sob pena de incorrer-se em indesejável supressão de instância jurisdicional.

Impõe-se, dessa forma, a desconstituição da decisão atacada, a fim de que o juízo de origem proceda à análise dos pontos supramencionados. (...)”

De logo, não é caso de apreciar o pedido de redução, vez que envolve questões de fato. Se este juízo se pronunciasse, a apreciação de matéria fática ficaria restrita a única instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição, devendo o pleito ser apreciado pelo presidente do feito na origem.

Acerca do tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NULIDADE DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Quando o Magistrado de origem não apreciou determinada matéria arguida nas razões recursais, exceto as hipóteses legais, a instância revisora não poderia dirimi-la, em face dos princípios do duplo grau de jurisdição e do da supressão de instância, mormente nas vias estreitas do agravo de instrumento. 2. Recurso provido.

(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.21.023725-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Lincoln , 11a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/06/2021, publicação da súmula em 10/06/2021)

Quanto à alegação de ausência de intimação para designação da hasta pública, bem como no que tange ao valor de venda do bem, tem-se que prejudicada a análise, em razão da anulação dos atos processuais inerentes à citada hasta pública.

Em relação aos argumentos tecidos quanto ao arrematante, necessário consignar que além de não terem sido apreciados pelo Juízo
a quo
, não são pertinentes para análise do pleito recursal.

Desta feita, pelos fundamentos acima, tem-se que diante da ausência de apreciação de pleito do Agravante, nos autos de origem, se faz necessária a anulação de
todos os atos do processo após a decisão de ID. 55489006 - Pág. 1 – autos de origem, incluída o
decisum
retro apontado, na parte que deferiu a alienação do bem por iniciativa particular/leilão eletrônico e atos inerentes ao mesmo, permanecendo hígida a homologação do laudo pericial de avaliação.

Importa ainda consignar, em relação à exceção de suspeição formulado na instância de origem (ID. 119715477), em desfavor da i. magistrada que presidia o feito à época, que a mencionada exceção não está sob análise deste relator, de forma que descabe qualquer manifestação acerca desta.

Ante todo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, para anular todos os atos do processo após a decisão de ID. 55489006 - Pág. 1 – autos de origem, incluída o
decisum
retro apontado, na parte que deferiu a alienação do bem por iniciativa particular/leilão eletrônico e atos inerentes ao mesmo, permanecendo hígida a homologação do laudo pericial de avaliação, determinando o pronunciamento acerca do pedido de redução de penhora formulado pela Agravante/Executado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022